Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA DE FATO NOVO. NÃO DEMONSTRADA. MERAS DECLARAÇÕES EM CARTÓRIO NÃO OSTENTAM FORÇA PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação de sentença ou acórdão condenatórios já transitados em julgado e que contenham, em regra, erros judiciais. Contudo, eventual procedência do pedido revisional é absolutamente restrita às hipóteses enumeradas no artigo 621, incisos I, II e III, do CPP, exatamente por se tratar de ação com força para desconstituir decisão judicial acobertada pelo trânsito em julgado.
2. Simples declarações de pessoas próximas ao réu, prestadas em cartório extrajudicial, sem o crivo do contraditório, não ostentam força para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado.
3. De acordo com entendimento majoritário da doutrina, em regra, a prova de fato novo na ação de revisão criminal, deve estar acompanhada da inicial. Na mesma linha, regra prevista no art. 625, § 1o, CPP que determina que o requerimento veiculado na petição da ação revisional será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.
4. Pedido revisional julgado improcedente.